Tribunal: TJMT
Processo: 1009513-03.2022.8.11.0040
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009513-03.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLARI INES GRANDO - CPF: 004.231.849-11 (APELANTE), ANGELICA MICHELON - CPF: 009.485.411-48 (ADVOGADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), MONIKY APIO CARON - CPF: 035.339.751-26 (ADVOGADO), PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO - CNPJ: 32.946.188/0001-51 (APELADO), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO), FRANCIELE GONCALVES IZIDORIO - CPF: 015.260.511-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

S
Ú
MULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL
. COISA JULGADA. AÇÕES IDÊNTICAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Coisa julgada.
Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado (art. 337, §4o, do CPC). As ações são consideradas idênticas quando possuem as mesmas partes, causa de pedir e pedido (art. 337, §2o, do CPC). As ações são consideradas idênticas quando possuem as mesmas partes, causa de pedir e pedido (art. 337, §2o, do CPC).
Havendo ações idênticas, há coisa julgada, pois em ambas as ações a parte reclamante impugna o teor da Portaria 217/2017 que converteu sua aposentadoria com proventos integrais em proventos proporcionais.

2.
Recurso conhecido e
não provido
.

3.
Sucumbência.

Custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor da causa
, pela parte recorrente
(art. 55 da Lei no 9.099/95
), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso
.

4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1009513-03.2022.8.11.0040

Origem:

4a VARA CÍVEL DE SORRISO

Recorrente:
CLARI INES GRANDO

Recorrido:
PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

CLARI INES GRANDO ajuizou reclamação em face do PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO. Noticiou sua aposentadoria integral foi indevidamente revertida em aposentadoria proporcional.

O juízo singular proferiu
sentença
nos seguintes termos:
"VISTOS/FB I. RELATÓRIO Trata-se de Ação Previdenciária ajuizada pela parte autora em face do PREVISO – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO requerendo a revisão de seu benefício
Benefício
de Aposentadoria por Tempo de Contribuição. Relata que quando da concessão passou a receber os proventos integrais sendo que em dado momento experimentou redução drástica em sua aposentadoria devido a revisão administrativa que alterou seus proventos para proporcionais e não mais na modalidade integral. Requereu ao final a revisão do benefício e a condenação na restituição das verbas a menor desde a data da alteração. Decisão de fls. 80/81 que concedeu a Justiça Gratuita e ordenou a citação. Audiência de conciliação infrutífera a fls. 90/92. A inicial foi aditada a fls. 99/100 para requerer a inclusão do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO MATO GROSSO no polo passivo da demanda. Devidamente citado, o requerido contestou a fls. 101/120 alegando inépcia da inicial, litispendência ou coisa julgada, litisconsórcio necessário do TCE e no mérito a improcedência total da presente, tendo juntado documentos. Impugnação a fls. 603/608. Determinada a especificação de provas a fls. 609/610 as partes pugnaram pela apreciação das preliminares arguidas em contestação (requerido) e o litisconsórcio necessário. Vieram os autos conclusos. O feito comporta julgamento no estado em que se encontra. É o relatório. Fundamento e decido II. FUNDAMENTAÇÃO A presente ação deve ser extinta sem a apreciação do mérito em virtude da existência de coisa julgada, conforme disposto nos §s 1o, 2o e 4o do artigo 337 do CPC. Isto porque, para a caracterização da coisa julgada, mister a ocorrência de identidade de partes, pedidos e da causa de pedir. As partes que compõe a presente ação são as mesmas contidas nos autos de ação declaratória de nulidade cumulada com pedido de reparação de danos materiais n.o 1005796-22.2018.8.11.0040. A causa de pedir, conforme se observa a fls. 8 da exordial onde se lê que “A Requerente faz jus a revisão de seu benefício pois tem direito ao recebimento dos proventos de forma integral, sendo equivocado o pagamento de forma proporcional de sua aposentadoria, como tem acontecido desde outubro de 2017” é a mesma presente naqueles autos distribuídos no ano de 2018. Tanto é assim que dentre os pedidos daquela ação, conforme se observa a fls. 270 dos presentes autos, em documentação acostada à contestação e referente aos autos n.o 1005796-22.2018.8.11.0040 consta: “b) Ao final julgando procedente a demanda, tornando definitiva a liminar e decretando a total procedência requerendo a nulidade do ato administrativo que culminou na fixação de proventos proporcionais da
media
contributiva, mantendo incólume a portaria 116/2015 e assim seja reconhecido à autora seu direito aposentadoria com proventos integrais, declarando-se injusta e ilegal a redução de seus proventos e consequente devolução do valor não pago desde outubro de 2017;”, ou seja, decorre logicamente dos fundamentos lançados na presente. Em relação aos pedidos, ainda, em que pese terem sido elaborados de forma um tanto diversa, possuem a mesma identidade, qual seja o objetivo deliberado de rever os proventos de aposentadoria da autora para a modalidade integral em detrimento da parcial conforme lhe fora revisado administrativamente. Neste diapasão a ementa produzida pelo v. Acórdão naqueles autos e acostada a fls. 599 dos presentes: “RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA – PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS – RETIFICAÇÃO DE APOSENTADORIA EX OFFICIO APÓS IDENTIFICAÇÃO DE ERRO NA CONCESSÃO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO IMPOSTO PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL – ÓRGÃO DE CONTROLE EXTERNO – JULGAMENTO DE LEGALIDADE DA READEQUAÇÃO DA NORMA LEGAL CONSTITUCIONAL DO ATO DE CONCESSÃO DA APOSENTADORIA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – ATO DECORRENTE DA AUTOTUTELA – PODER DA ADMINISTRAÇÃO DE REVISAR ATOS ADMINISTRATIVOS – IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS INICIAIS MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” Por fim, referido acórdão transitou em julgado conforme respeitável certidão acostada a fls. 600 e está arquivado conforme fls. 601. Neste sentido: “E M E N T A PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. LITISPENDÊNCIA OU COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO / RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO PREJUDICADA. - De acordo com o Código de Processo Civil o juiz não resolverá o mérito quando ficar caracterizada litispendência ou coisa julgada (art. 485, V), sendo a regulamentação de tais institutos remetida ao art. 337, §§ 1o a 3o, no sentido de que se verifica a litispendência ou a coisa julgada quando a parte reproduz ação anteriormente ajuizada idêntica a outra (mesmas partes, causa de pedir e pedido) em curso ou já transitada em julgado. - Resta evidente tratar-se do mesmo pedido principal e, uma vez transitada em julgado outra ação idêntica, restou configurada a coisa julgada. - Processo extinto por ocorrência da coisa julgada, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil. - Apelação prejudicada.” (TRF-3 -
ApCiv
: 50112814920224036183 SP, Relator: GILBERTO RODRIGUES JORDAN, Data de Julgamento: 15/06/2023, 9a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 20/06/2023)” III. DISPOSITIVO Pelo exposto, extingo a presente ação sem a apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, V, do CPC. Condeno a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% do valor da causa, observada a concessão da Justiça Gratuita à fls. 80/81 dos presentes autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. (assinado
digitalmente) ANDERSON

CANDIOTTO
.
Juiz
de Direito"
.

O
Recurso de Apelação
foi interposto pela parte reclamante sustentando que: não há coisa julgada,
pois,
a causa de pedir dos autos 1005796-22.2018.811.0040 é diversa desta. Requereu o provimento do recurso para afastar a coisa julgada.

Contrarrazões
foram apresentadas com o objetivo de manter a sentença.

Os autos foram inicialmente encaminhados ao TJMT, mas este
declinou
da competência em favor da Turmas Recursais, utilizando como base o IRDR Tema 1 autos 85560/2016.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024